Tribunal: TJBA
Processo: 8034787-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034787-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE BREJOES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. CONVÊNIO ESTADUAL PARA FESTEJOS JUNINOS. EXIGÊNCIA ACERTADA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação ordinária com pedido de tutela de urgência contra o Estado da Bahia, visando à dispensa de apresentação de certidões de regularidade fiscal para celebração de convênio destinado ao custeio dos festejos juninos de São João 2025. O juízo de origem deferiu a liminar, dispensando as certidões. O Estado interpôs agravo de instrumento contra a decisão. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se (i) a incompetência absoluta do juízo pode ser reconhecida em sede recursal sem a prévia arguição perante o juízo de origem; (ii) em saber se os festejos juninos se enquadram nas exceções previstas no art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispensa a exigência de regularidade fiscal para transferências voluntárias destinadas a ações de educação, saúde e assistência social. III. Razões de decidir 3. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. Embora a incompetência absoluta possa ser reconhecida de ofício, sua alegação pela primeira vez em sede recursal, sem prévia arguição perante o juízo de origem, implica supressão de instância e violação ao contraditório, submetendo-se ao princípio da eventualidade quando suscitada pela parte. 4. O Órgão Especial deste Tribunal, em sessão de 18/12/2024, no Processo nº 8030913-37.2025.8.05.0000, alterou seu entendimento, passando a exigir certidões de regularidade fiscal para convênios destinados a festejos juninos, por reconhecer que não se enquadram na exceção do art. 25, §3º, da LRF. 5. A decisão agravada descumpriu orientação vinculante do Órgão Especial, violando o art. 927, V, do CPC, ao aplicar entendimento superado. 6. Festejos juninos, embora culturalmente relevantes, não se amoldam ao conceito de "ação social" previsto na legislação, que envolve direitos sociais cuja realização é obrigatória (alimentação, moradia, saúde, previdência, assistência social, educação), sob pena de tornar inócua a inscrição em cadastros de inadimplência. 7. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. A exigência de regularidade fiscal constitui requisito legal válido, inexistindo direito líquido e certo à dispensa. A situação decorre de planejamento anual previsível, não caracterizando urgência excepcional. 8. Configurado perigo de dano inverso, pois a liberação de recursos para ente inadimplente expõe o patrimônio estadual a lesão grave e de difícil reparação. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento conhecido e provido para cassar a decisão liminar. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. Tese de julgamento: "1. Os festejos juninos, não obstante sua importância cultural, não se enquadram no conceito de assistência social previsto no art. 25, §3º, da Lei Complementar nº 101/2000, sendo exigível a apresentação de certidões de regularidade fiscal para transferências voluntárias destinadas a tais eventos. 2. Viola o sistema de precedentes vinculantes (CPC, art. 927, V) a decisão que desconsidera orientação do Órgão Especial do Tribunal sobre matéria de sua competência." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 193, 194, 196, 201, 203, 205, 215 e 217; Constituição do Estado da Bahia, art. 123, I, "j"; Lei Complementar nº 101/2000, art. 25, §3º; Lei nº 10.522/2002, art. 26; CPC, arts. 300, 927, V, e 1.026, §2º; Lei Estadual nº 14.634/2023; Decreto Estadual nº 9.266/2004; Resolução TCE nº 144/2013. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Procedimento Comum Cível nº 8020000-98.2022.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8034787-30.2025.8.05.0000, sendo Agravante Estado da Bahia e Agravado Município de Brejões, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível desse Tribunal de Justiça, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de incompetência absoluta e dar provimento ao agravo. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator